Tribunal: TJSP
Processo: 0069041-45.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da Pena –– Reprimenda

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Cálculo da Pena – Receptação qualificada – Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.
Pena – Condenados em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Receptação envolvendo a apreensão de diversas peças de desmanche de veículos – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime praticado sem violência ou grave ameaça, cujos agentes ostentem circunstâncias judiciais desfavoráveis, a opção pelo regime semiaberto normalmente se mostra como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "b", do CP. Em se cuidando, contudo, de prática envolvendo desmanche de veículos e revenda de peças a varejo, cumpre, na busca da adoção de medidas mais rígidas para a recuperação dos envolvidos, fixar-se o sistema inicial fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0069041-45.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALEXANDRE RICARDO DOS SANTOS, ROBSON JOSE OLIVEIRA AMBROSIO,
LUCAS PEDROSO DA FONSECA, THIAGO FERREIRA DA SILVA, DIEGO ALPINO
DE SOUZA e MARCELO ALBINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069041-45.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Voto 23337
Apelação n. 0069041-45-2016 São Paulo
Apelantes: ALEXANDRE RICARDO DOS SANTOS, ROBSON JOSÉ
DE OLIVEIRA AMBRÓSIO, LUCAS PEDROSO DA
FONSECA, DIEGO ALPINO DE SOUZA, MARCELO
ALBINO DA SILVA e THIAGO FERREIRA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Receptação dolosa Dolo direto Aferição mediante exame das
circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem
ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da
infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o
ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-
fé.
Cálculo da Pena
Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância
com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP
vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser
aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade
de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados
abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal,
devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise
fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto
favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art.
59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso
das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e
última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento
e de diminuição da pena.
Cálculo da Pena Receptação qualificada Imposição de privação
de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do
CP
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a
quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de
direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso
I, do art. 44, do CP.
Pena Condenados em crime comum cometido sem violência ou
grave ameaça Receptação envolvendo a apreensão de diversas
peças de desmanche de veículos Regime prisional fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069041-45.2016.8.26.0050 -Voto no
3
Em se tratando de condenação por crime praticado sem violência
ou grave ameaça, cujos agentes ostentem circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a opção pelo regime semiaberto normalmente se
mostra como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum
da pena e a vedação do art. 33, § 2o, “b”, do CP. Em se cuidando,
contudo, de prática envolvendo desmanche de veículos e revenda
de peças a varejo, cumpre, na busca da adoção de medidas mais
rígidas para a recuperação dos envolvidos, fixar-se o sistema
inicial fechado.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 570/581, prolatada pela MMa.
Juíza Fernanda Afonso de Almeida, cujo relatório ora se adota,
ALEXANDRE RICARDO DOS SANTOS, ROBSON JOSÉ OLIVEIRA
AMBRÓSIO e DIEGO ALBINO DE SOUZA foram condenados às penas de
07 anos de reclusão e 70 dias-multa; LUCAS PEDROSO DA FONSECA e
THIAGO FERREIRA DA SILVA às penas de 06 anos de reclusão e 60 dias-
multa; e, MARCELO ALBINO DA SILVA às penas de 05 anos de reclusão e
50 dias-multa, todos como incursos no art. 180, § 1o, do CP. O dia-multa foi
fixado no valor de 1/30 do maior salário mínimo à época dos fatos, bem
como, fi imposto o regime inicial fechado aos acusados. Foi concedido aos
acusados o direito de recorrerem em liberdade.
Inconformados, apelaram os réus em busca de
absolvição, por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
Alternativamente, almejaram a desclassificação do delito para a forma
culposa ou, ainda, a redução das reprimendas, a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos ou a concessão do sursis, e o
cumprimento da pena em regime menos gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069041-45.2016.8.26.0050 -Voto no
4
Processados e contra-arrazoados os recursos, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos
apelos.
É o Relatório.
Os recursos não merecem provimento.
A condenação dos acusados pelo crime de receptação
qualificada foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante, haja vista que os réus foram presos em situação de flagrância, na
posse do automóvel anteriormente subtraído.
Segundo a denúncia, os ora apelantes, previamente
ajustados e em unidade de desígnios, tinham em depósito e desmontavam
peças do veículo “VW/Tiguan”, placas ONY-5230/Goiânia-GO, chassis
WVGSV65N4DW555856, cor branca, e diversas peças automotivas
espúrias, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisas
que sabiam ser produto de crime.
Segundo o que restou apurado, Policiais Civis
realizaram campana por diversos dias no local dos fatos, devido a delações
anônimas que informavam sobre um possível desmanche de veículos. Após
observarem o local por diversos dias, os policiais avistaram três dos
apelantes na frente do local sujos de graxa, pelo que optaram pela
abordagem.
Alexandre, Robson e Marcelo, assim que questionados
confessaram que realmente estavam “desmanchando” um automóvel.
Naquela ocasião, devido ao estado de flagrância, os policiais adentraram no
imóvel, e encontraram um “Peugeot” com a parte traseira aberta, contendo
diversas peças automotivas e os demais apelantes Diego, Lucas e Gabriel
manuseando outras.
Ao serem consultadas, constatou-se que as peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069041-45.2016.8.26.0050 -Voto no
5
automotivas eram do veículo “VW/Tiguan”, produto de roubo, subtraído na
noite anterior, tendo como vítima Ye Xinyi.
Apurou-se, ainda, por intermédio dos apelantes, que as
peças seriam destinadas a um comércio de autopeças, de propriedade do
corréu Diego, tendo os policiais se dirigido então ao local, lá encontrando
diversas autopeças espúrias, todas não rastreáveis, razão pela qual, todos
foram presos em flagrante delito.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 16/21 e pelos autos de
exibição e apreensão de fls. 123/124 e de entrega de fls. 127.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 04/05,
06/07, 08/09, _509/510, 570/571 e arquivos digitais) que contou com a
confissão de Marcelo e com as coesas declarações da vítima do roubo do
veículo “VW/Tiguan” e dos Policiais Civis que atenderam à ocorrência e
confirmaram os exatos termos em que narrada a denúncia, mostrou-se,
outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o
dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Perante a autoridade policial, os então indiciados
optaram por permanecer em silêncio (fls. 10/15). Posteriormente, ao serem
ouvidos em Juízo sob o crivo do contraditório, os demais apelantes
acabaram negando as imputações (fls. 570/571 e arquivos digitais); suas
versões restaram, todavia, isoladas no conjunto probatório dos autos,
principalmente se levada for em consideração a confissão do corréu
Marcelo.
Quanto ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os Tribunais têm deixado assente não serem admissíveis
preconceitos de quaisquer naturezas.
A propósito:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069041-45.2016.8.26.0050 -Voto no
6
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes.2
Os réus estavam efetivamente na posse dos bens e, em
sede de crime de receptação, a apreensão da coisa em poder deles, lhes
impõe o dever processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso
em apreço.
Pondere-se, ainda, que, em se cuidando de receptação,
o dolo poderá ser inferido, conforme orientação jurisprudencial prevalente
nesta Corte, da própria conduta dos agentes, bem como das circunstâncias
e indícios que envolvem a prática delituosa.
A esse respeito, a MMa Juíza consignou, às fls. 574,
que:
A origem ilícita do carro ficou comprovada pelas declarações da
vítima, em que narra ter sido roubada. O ofendido Ye Xinyi falou
que seu carro foi roubado em 2016 e o encontraram menos de
vinte e quatro horas depois. O carro estava cortado e havia
peças. Fez boletim de ocorrência. De tal modo, resta comprovada
a origem ilícita do veículo que estava sendo desmontado pelos
denunciados, conforme comprovaram as testemunhas ouvidas
em juízo.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069041-45.2016.8.26.0050 -Voto no
7
No mesmo sentido, o r. parecer de fls. 688:
Ora, como se vê, os apelantes foram flagrados desmontando um
veículo roubado e em poder de diversas outras peças de origem
espúria. Eles também possuíam várias ferramentas próprias para
o desmonte de veículos e não tinham nota fiscal de nenhuma
peça encontrada no desmanche ou no autopeças.
Observa-se, também, que os apelantes já possuem condenação
pelo delito de receptação ou por outros crimes patrimoniais, o que
demonstra que eles fazem da prática desses crimes seu meio de
vida.
Restou bem comprovada, ainda, a qualificadora do art.
180, § 1o, do CP (adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em
depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de
qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de
crime), reconhecida na r. sentença, eis que o Diego é proprietário da loja de
varejo de peças automotivas, local para onde as peças dos automóveis
desmanchados pelos demais corréus eram levadas para serem vendidas.
Não se cogita, assim, de ausência de provas pela
prática da conduta ora em tela, uma vez ter restado demonstrado que os
agentes estariam desmontando e tendo em depósito, em proveito próprio,
coisas que sabiam ser produto de crime.
Não lograram os apelantes, tampouco, êxito em explicar
a proveniência dos objetos encontrados em poder deles, sendo sabido que
lhes cabia indicar elementos de prova para fundamentar a boa-fé, nos
termos do art. 156 do CPP.
Diante de todo acervo probatório contido no bojo do
caderno processual, não há como cogitar-se de desclassificação da conduta
para a modalidade culposa, eis que evidente o dolo dos réus na prática do
crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069041-45.2016.8.26.0050 -Voto no
8
O decreto condenatório era, pois, de rigor.
As penas dos acusados, criteriosamente dosadas e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico, com a imposição
do regime inicial fechado, não comportam qualquer reparo:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base de Robson, Lucas Thiago e Marcelo foram fixadas em
06 anos de reclusão e em 60 dias-multa, em atendimento às circunstâncias
judicias desfavoráveis devidamente sopesadas na r. sentença, às fls.
578/579.
Em razão de Alexandre também ser portador de maus
antecedentes, e de Diego ser o proprietário da loja na qual eram vendidas
as peças do desmanche, suas penas foram fixadas em patamares ainda
maiores, ou seja, em 07 anos de reclusão e 70 dias-multa.
A MMa Juíza de primeiro grau, dentre outras
considerações, pontuou, às fls. 578/579 que:
Trata-se de verdadeira “empresa” de receptação de veículos
furtados e roubados, mais de dez presentes no dia da prisão em
flagrante, com muitas pessoas envolvidas, em local com todo o
aparato destinado ao corte dos carros e transporte das peças,
com carro apropriado, e com imediata distribuição das peças às
diversas lojas para a revenda, na Capital. Tem-se, assim, grande
ofensa ao bem jurídico protegido no tipo penal e grande afronta
social, conduta muito séria e organizada e que, como é cediço,
fomenta e estimula a prática de roubos e furtos de veículos. Por
tais motivos, a conduta dos réus é muito reprovável e o aumento
da pena base é medida de rigor, sem olvidar que todos eles já
tiveram envolvimento com outro delito de receptação ou roubo,
indicando conduta social inadequada e conhecimento da ilicitude.
b) na segunda fase, a reprimenda de Robson foi
exasperada de 1/6, por força da agravante da reincidência, perfazendo 07
anos de reclusão e 70 dias-multa; enquanto a pena de Marcelo foi reduzida
de 1/6, em razão da atenuante da confissão espontânea, perfazendo 05
anos de reclusão e 50 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069041-45.2016.8.26.0050 -Voto no
9
As reprimendas dos demais corréus, permaneceu
inalterada, ante a ausência de circunstância agravantes ou atenuantes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição, com relação a todos os acusados.
Chegou-se a um total final de 07 anos de reclusão e 70
dias-multa para Alexandre, Robson e Diego; de 06 anos e 60 dias-multa
para Lucas e Thiago; e, de 05 anos de reclusão e 50 dias-multa para
Marcelo, que foi tornado definitivo, na ausência de circunstâncias
modificadoras.
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade
superior a quatro anos, como no presente caso, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos ou concessão de sursis, uma vez
não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, e no art.77,
ambos do CP.
Destaque-se, ademais, que essas medidas não se
mostram, com efeito, suficiente à reeducação dos agentes, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Em se tratando de condenação por crime praticado sem
violência ou grave ameaça, cujos agentes ostentem circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a opção pelo regime semiaberto normalmente se mostra
como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a
vedação do art. 33, § 2o, “b”, do CP. Em se cuidando, contudo, de prática
envolvendo desmanche de veículos e revenda de peças a varejo, cumpre,
na busca da adoção de medidas mais rígidas para a recuperação dos
envolvidos, fixar-se o sistema inicial fechado.
Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos
Defensivos interpostos em favor de ALEXANDRE RICARDO DOS
SANTOS, ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA AMBRÓSIO, LUCAS PEDROSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069041-45.2016.8.26.0050 -Voto no
10
DA FONSECA, DIEGO ALPINO DE SOUZA, MARCELO ALBINO DA SILVA
e THIAGO FERREIRA DA SILVA, restando, pois, mantida a r. sentença por
seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandados de prisão em regime fechado, bem como de
cartas de guia, para que seja iniciado o cumprimento das penas em
definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator